Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-89.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010976-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSA DA CRUZ PRATES - CPF: 016.578.571-31 (RECORRENTE), DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de contratos temporários, sem observância dos requisitos legais, implica na sua nulidade; e (
ii
) se a nulidade dos contratos temporários gera o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária pelo Poder Público deve observar os requisitos de necessidade temporária e excepcional interesse público, com prazo predeterminado e vedação para serviços ordinários permanentes, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Municipal no 2.613/2003.

4. A ausência de impugnação específica do Município quanto ao período de trabalho alegado (2020 a 2024) e a falta de comprovação da temporariedade e observância dos prazos máximos da Lei Municipal no 2.613/2003, bem como a ocorrência de sucessivas renovações, descaracterizam a natureza temporária dos contratos.

5. Em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 916), a nulidade dos contratos temporários celebrados com a Administração Pública, por desrespeito ao art. 37, IX, da CF, assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS.

6. O FGTS é devido sobre a remuneração bruta do período de 2020 a 2024, respeitada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação, devendo os valores
serem
apurados em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratos temporários pela Administração Pública, sem a comprovação da necessidade temporária e excepcional interesse público e em desrespeito aos prazos e condições legais, implica na nulidade do vínculo. 2. A nulidade do contrato temporário, por inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal, confere ao trabalhador o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 2o e art. 19-A; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei Municipal no 2.613/2003, art. 2o e art. 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 4o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 23/05/2023; TJMT, N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31/07/2023; TJMT, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 04/04/2023; Turma Recursal Cível, N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010976-89.2025.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: NILSA DA CRUZ PRATES

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NILSA DA CRUZ PRATES ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) foi contratada pelo Município de Várzea Grande para exercer a função de Técnico de Desenvolvimento Educacional por meio de vários contratos temporários entre os anos de 2020
e
2024; b) durante esse período não foi recolhido pelo ente público o percentual referente ao FGTS; c) os contratos temporários são nulos por violação ao art. 37, IX, da CF, em razão das sucessivas renovações. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos temporários; b) a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento do FGTS no valor de R$ 7.218,95.

O juízo singular concluiu que: a) a parte
reclamante
laborou para a parte re
clamada
pelo período de
maio
/2024 a
dezembro
/2024, porém o vínculo manteve-se vigente dentro do prazo máximo estabelecido pelo regramento do art. 2o, IV, da Lei Municipal no 2613/2003 c/c art. 4o, II, da Lei Municipal no 2613/2003; b)
em relação aos supostos vínculos pactuados nos anos de 2020 a 2023, a parte
reclamante
deixou de juntar as fichas financeiras, descumprindo a determinação judicial; c) não restou caracterizada a unicidade ou renovação contratual; d) a ausência de renovação sucessiva do contrato afasta a incidência da súmula 551 do STF. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada para que sejam apreciados os documentos anexados; b) conforme comprovado documentalmente, prestou serviços
para a parte reclamada

no período de 2020 a 2024, ocorrendo várias contratações temporárias
que infringem as normas que regem as contratações; c) a Lei no 8.745/1993 estabelece que não
é
permitida a recontratação antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior; d) há diversas ações semelhantes com sentenças favoráveis; e) o STF reconheceu o direito ao FGTS para os servidores contratados em contratos que violam as disposições do art. 37, IX, da CF. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos; b) não há se falar em nulidade dos contratos firmados, pois a contratação temporária possui amparo na Constituição Federal e na Lei Municipal 2
.
613/2003; c) não há previsão de recolhimento do FGTS para servidores contratados temporariamente; d) a Lei 8.036/90 exclui a categoria de servidores públicos da obrigatoriedade aos depósitos do FGTS; e) não foi comprovada a nulidade da contratação.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF). Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal no 2.613/2003, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximo de vigência. Passo a análise dos pressupostos legais.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2o da Lei Municipal no 2.613/2003:

"Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência

à
situações de calamidade pública;

II combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender
programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal."

Quanto ao prazo máximo da contratação, o art. 4o da Lei Municipal no 2.613/2003 dispõe sobre o assunto:

"Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do artigo 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o."

Vale consignar que breves interrupções entre uma e outra contratação, principalmente aquelas decorrentes de professor que coincide com férias escolares, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho. Nesse sentido:

"(...)4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período
laborado.
(...)
(
N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)."

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do
trabalho.
(...) (
N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)."

No presente caso, conforme alegado pela parte reclamante em sua petição inicial e razões de recurso, a recorrente trabalhou no regime de contrato temporário para o Município de Várzea Grande durante o período de 2020 a 2024, tendo exercido os cargos de Técnico de Desenvolvimento Educacional e Agente de Apoio dos Serviços do SUS.

A parte reclamada, Município de Várzea Grande, não apresentou impugnação específica quanto ao período alegado de trabalho temporário (2020 a 2024), limitando-se a sustentar genericamente a regularidade das contratações.

Ademais, não trouxe aos autos documentação que demonstrasse: (i) a existência de necessidade temporária e excepcional durante todo o período contratual; (
ii
) a observância dos prazos máximos estabelecidos na Lei Municipal no 2.613/2003; (
iii
) a inexistência de sucessivas renovações contratuais que descaracterizassem a temporariedade.

Portanto, diante da ausência de impugnação específica quanto ao período laboral alegado, considera-se incontroverso que a parte reclamante trabalhou para o Município de Várzea Grande mediante contratos temporários sucessivos de 2020 a 2024, perfazendo aproximadamente 4 (quatro) anos de vínculo administrativo.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários. Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de 2020 a 2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação, que ocorreu em 25 de março de 2025.

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6o do art. 15 da Lei no 8.036/90.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.(
N.U
1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023)."

"2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).(...)(N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)."

Portanto, é devido o recolhimento do FGTS em favor da parte reclamante, relativamente ao período de 2020 a 2024, respeitada a prescrição quinquenal, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença, com base nas fichas financeiras apresentadas nos autos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento
para
reformar
a sentença
e

julg
ar
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial

para:

a)
declarar
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre a parte reclamante e o Município de Várzea Grande, no período de 2020 a 2024;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao FGTS do período de 2020 a 2024, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida de:

I. correção monetária pelo INPC, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos dos artigos 55 da Lei no 9.099/1995 e 4o da Lei no 12.
153
/2009.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025